Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705135-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O., E. G. S. O. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FERREIRA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pela qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O. E E. G. S. O. contra a ora agravante, deferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Esta a decisão agravada: “Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Certifique-se quanto à regularidade no cadastramento do feito. Da tutela de urgência: Cuida-se de ação de conhecimento, com vistas à reparação de danos morais e materiais. Afirma o primeiro autor que trabalhava na função de gari quando foi atingido por ônibus de transporte urbano de propriedade da ré. Continua alegando que necessita de custeamento de procedimentos não alcançados pelo sistema público de saúde e pagamento de salário até concessão de benefício junto ao INSS. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. Pois bem. Verifico nos autos comprovação dos requisitos legais para concessão do pedido de tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito alegado, colheu-se declaração do motorista do ônibus pertencente à ré em meio à elaboração do boletim de ocorrência, onde reconheceu falha nos freios que teria levado ao sinistro. Também há prova documental das lesões sofridas pelo primeiro autor, com relatórios médicos e incapacidade para exercício de suas funções. O perigo de dano é evidente, já que a ausência de atendimento apropriado pode acarretar prejuízos irreparáveis à sua integral recuperação. Já o custeamento do salário é medida salutar para própria manutenção de seu núcleo familiar. Assim, acolho parecer ministerial e DEFIRO o pedido liminar para: a) determinar que a requerida arque com todos os custos de procedimentos não cobertos pelo sistema de saúde, tais como medicamentos, fisioterapia, despesas de acompanhante, assim como outros que se fizerem necessários; b) determinar que a requerida arque com o salário mensal do primeiro autor até a concessão de benefício próprio pelo INSS. O valor de R$ 1.400,00 mensais deverá ser depositado em conta corrente informado na inicial. Expeça-se mandado de citação e intimação da requerida, que deverá ser cumprido em regime de plantão. Da audiência de conciliação e da citação: Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação. Designe-se audiência conciliação. Com a data, cite-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte ré, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. A parte autora também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso.” – ID 147301893 dos autos no 0700171-35.2023.8.07.0002; sublinhei. O agravante alega, em síntese, que “não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência” (ID 43571032, p.5). Afirma que “é destituída de base a alegação de que o boletim de ocorrência seria documento suficiente para comprovar que qualquer funcionário da empresa recorrente praticou ato ilícito e que, em decorrência do referido ato, teria causado as lesões supostamente sofridas pelo agravado” (ID 43571032, p.6). Sustenta que “o pedido de tutela da parte adversa se confunde com o próprio mérito da demanda, pois pleiteia o pagamento de pensão e obrigação de fazer com base na alegação de que a agravante é responsável pelos danos que afirma ter suportado” e que “quando o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, é incabível a concessão de tutela de urgência, na medida que exige instrução probatória” (ID 43571032, p.7). Aduz que “o agravado não foi capaz de comprovar que o sistema público de saúde não está suprindo as suas necessidades ou deixando de prestar atendimento adequado, logo, o requerente, ora recorrido, não foi capaz de demonstrar a ineficiência dos estabelecimentos públicos de saúde, bem como não comprovou que estariam se negando a prestar-lhe atendimento” (ID 43571032, p.8). Diz que “Em relação ao pedido de pagamento do valor mental (sic) no patamar de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), é evidente que não está presente o requisito da probabilidade do direito, o que, por si só, já inviabilizaria o pedido” (ID 43571032, p.8). Argumenta que “os efeitos da decisão são irreversíveis, na medida que se tratam de valores que muito dificilmente serão devolvidos pelo agravado” (ID 43571032, p.8). Assevera que “caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a agravante correrá um risco enorme de ser lesada em seu patrimônio de forma totalmente indevida” (ID 43571032, p.12). E pede (ID 43571032, p.p.12-13): “a) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a r. decisão recorrida, até o julgamento definitivo do presente recurso. b) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal; c) No mérito, ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida nos autos da ação indenizatória no 0700171-35.2023.8.07.0002. d) A condenação do agravado em custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 1o do CPC.”. Preparo regular (ID 43572216). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória pela qual deferida tutela provisória de urgência); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos com pedido de tutela antecipada ajuizada por ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O. E E. G. S. O. (autores/agravados) contra UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA (ré/agravante). Narram os autores que ROGERIO trabalhava na Empresa de Coleta Seletiva exercendo a função de gari quando o caminhão de coleta seletiva de lixo em que estava segurando na parte traseira foi atingido por ônibus da empresa ré (“numeração ônibus 1170, placa JHL8668-DF, Mercedes Benz, conduzido por Wander Batista de Oliveira” - ID 146867429, p.3, autos de origem). Alegam que ROGERIO lesionou-se com o impacto, sofrendo “fratura bilateral do fêmur + lesão de plexo braquial, em internação hospitalar no setor de ortopedia e traumatologia (SETRO) do HBDF aguardando tratamento cirúrgico sem previsão de alta, CID 572”, segundo relatório médico de 02/01/2023 (ID 146867429, p.4, autos de origem). Requerida tutela de urgência na petição inicial, deferida liminar para determinar à ré/agravante UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA arque com o pagamento de salário mensal provisório no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) até a concessão de benefício junto ao INSS, bem como com o custeio de procedimentos não alcançados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como medicação, fisioterapia e gastos com acompanhante (salário, transporte, alimentação) (petição inicial – ID 146867429, p.p.26-27, autos de origem; decisão – ID 147301893, autos de origem). Em que pese a argumentação da agravante, nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão do juízo de origem de que estão comprovados os requisitos legais para concessão do pedido de tutela de urgência (ID 147301893, autos de origem): “Quanto à probabilidade do direito alegado, colheu-se declaração do motorista do ônibus pertencente à ré em meio à elaboração do boletim de ocorrência, onde reconheceu falha nos freios que teria levado ao sinistro. Também há prova documental das lesões sofridas pelo primeiro autor, com relatórios médicos e incapacidade para exercício de suas funções. O perigo de dano é evidente, já que a ausência de atendimento apropriado pode acarretar prejuízos irreparáveis à sua integral recuperação. Já o custeamento do salário é medida salutar para própria manutenção de seu núcleo familiar.” Como bem posto na decisão agravada, os fatos alegados pelos autores/agravados encontram amparo nas provas documentais acostadas à inicial, que indicam a ocorrência e extensão das lesões sofridas pelo autor/agravado e o envolvimento de motorista que conduzia o ônibus de propriedade da agravante. Os autores juntaram aos autos imagens 1) do autor ROGERIO internado em hospital, 2) dos veículos (caminhão da coleta seletiva e ônibus) danificados em razão da colisão, 3) do atendimento realizado pelos bombeiros e 4) da viatura da polícia civil no local (IDs 146867441 e 146867442, autos de origem). Acostaram aos autos boletim de ocorrência no 29/2023-1 registrado pela 18a Delegacia de Polícia, Brazlândia-DF, em que consta (ID 146867443, p.p.4-5): “O plantão policial desta circunscricional tomou conhecimento através do prefixo PMDF 3791, comandada pelo SGT HELTON MACIEL NOGUEIRA, comunicando-nos um ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA, estando envolvido os veículos: coletivo da EMPRESA UTB, numeração 1170, placa JHL8668-DF e o caminhão de coleta seletiva de lixo, de placa REV0D35, tendo o coletor do caminhão, ROGÉRIO NUNES DA COSTA, qualificado como vítima, se lesionado na colisão, conforme descrito em campo próprio. ( ) VERSÃO DE WANDER BATISTA DE OLIVEIRA – ENVOLVIDO, Informa que é motorista da EMPRESA UTB, e que na data de hoje, 02/01/2023, durante o percurso de seu trajeto, realizou uma frenagem para acessar a avenida principal do setor tradicional, e que na ocasião, o sistema de freio do ônibus não funcionou de forma correta, vindo a colidir no veículo á (sic) sua frente, um caminhão de coleta seletiva de lixo, e que um dos passageiros deste, e funcionário da empresa, lesionou-se com a colisão. E que este foi socorrido pelo CORPO DE BOMBEIRO ao hospital. Relata que nas marcas de frenagem, somente ficou marcado no chão uma roda, o que demonstra que não funcionou de forma correta.” – sublinhei. Também está nos autos relatório médico do IGES/DF, assinado pelo médico Dr. Pedro Henrique Rodrigues, CRM 29602-DF, referente ao paciente ROGERIO NUNES DA COSTA, em que se lê (ID 146867444, p.2, autos de origem): “Paciente acima admitido nesse nosocômio em 02/01/2023 com fratura BILATERAL DE FEMUR + LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL. No momento, encontra-se em internação hospitalar no Setor de Ortopedia e Traumatologia (SETRO) no HBDF aguardando tratamento cirúrgico, sem previsão de alta. CID: S72.” Também constam imagens e laudos de raio-x do paciente ROGERIO NUNES DA COSTA, que apontam “fratura cominutiva no terço distal do fêmur, com desalinhamento interfragmentar” e imagens do paciente na cama do hospital com ambas as pernas enfaixadas e com fixadores bilateral na perna direita e monolateral na perna esquerda (“gaiolas”) (IDs 146867436 e 146871195, autos de origem). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pelo deferimento da liminar (ID 147283256, autos de origem). Como se vê, os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) foram observados na origem. Demais disso, também não merece prosperar a alegação da agravante de que o pedido liminar se confunde com o mérito. O deferimento da tutela de urgência não implica, no caso, adiantamento do mérito da demanda. Verifica-se que, na inicial, os autores requereram (ID 146867429, p.p.26-29): “1. Seja concedida a gratuidade de justiça a Requerentea, nos termos dos Arts. 98 e 99, do NCPC/15; 2. A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos dos Arts. 300, § 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, LIMINARMENTE, a fim obrigar o requerido a prestar assistência em todo o tratamento, custeio de procedimentos que não sejam atendidos pela rede pública do DF, custeio com medicamentos, fisioterapias, custeio com acompanhante (salário, transporte, refeição) e outros custeios que se fizerem necessários. 3. A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos dos Arts. 300, § 2o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, para a finalidade de que, LIMINARMENTE que a empresa Ré arque com os salários mensais a TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do Requerente no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensal, até a concessão do auxílio-doença pelo INSS, nos termos do Art. 297, do NCPC/15. Na hipótese a ré não cumprir a obrigação no acima, requer-se a imposição de multa diária, em valor que Vossa Excelência entender necessário à satisfação da obrigação devida, nos termos do § 1o, do Art. 536, do NCPC/15; ( ) 8. Condenação da Ré, ao pagamento a título de danos materiais, relativo a realização da cirurgia e todo o tratamento anterior e posterior à cirurgia, bem como exames, medicamentos, acompanhantes no hospital, fisioterapias e demais procedimentos indicados nos laudos e prontuários médicos, bem como dos gastos que venha a realizar durante o tratamento médico no decorrer do processo, valores que devem ser apurados ao término do tratamento. 9. Condenação da Ré, ao pagamento de uma indenização a título de danos morais, de cunho compensatório e punitivo, por todos os danos morais causados ao requerente, conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual, amparado em pacificada jurisprudência, deve ser equivalente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por estimativa, pelos critérios analíticos e jurídicos e jurisprudência; 10. Condenação da Ré, ao pagamento de uma indenização a título de danos estéticos, de cunho compensatório e punitivo, por todos os danos morais causados ao requerente, conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual, amparado em pacificada jurisprudência, deve ser equivalente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por estimativa, pelos critérios analíticos e jurídicos e jurisprudência; 11. Condenação da Ré ao pagamento a título de danos morais por reflexo ou ricochete, à companheira e filhos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em analogia ao caso apresentado que foi pago 50% aos parentes da vítima e o pedido de dano moral requerido no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por estimativa pelos critérios analíticos e jurídicos e jurisprudência; 12. Condenação da requerida aos custeios com acompanhante exigido pelo hospital até o fim da convalescença, com salário mensal, passagens, alimentação, no importe de r$ 120,00 por dia. 13 Condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes desde a data do ato ilícito praticado pela requerida acrescidos com juros e correções monetárias. 14. A condenação da requerida ao pagamento de pensão por capacidade laborativa a ser apurado por perícia médica oficial de acordo com o grau da incapacidade, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil até a concessão da aposentadoria por idade e tempo de serviço. 15. Reconhecimento e condenação da requerida pela responsabilidade civil objetiva de acordo com a Constituição Federal, no Art. 21, inciso XII, e Art. 37, § 6o. ( ) 19. A condenação da Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao Patrono do Requerente, de no mínimo, calculados em 20% do valor da causa, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais devido a complexidade da matéria, nos termos do Art. 85, § 2o I-IV. 20. Requer a total procedência da ação para que seja condenada a parte requerida ao pagamento de todas as indenizações pleiteadas.” Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora